Tribunal: TJMT
Processo: 1013423-22.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013423-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL GUIMARAES PEREIRA - CPF: 118.115.081-70 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVEN SOUZA COSTA - CPF: 081.031.081-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA FERREIRA GOMES - CPF: 096.959.921-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA SOUSA DA COSTA - CPF: 712.196.141-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ JULGADOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. WRIT DENEGADO.

I. Caso em exame:
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela paciente, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico no Município de Barra do Garças (MT). A defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, a existência de predicados pessoais favoráveis e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão:
Há uma questão principal em discussão: definir se é possível conhecer do presente pedido de habeas corpus, uma vez que as teses apresentadas sobre a legalidade da prisão e a adequação de medidas cautelares já foram objeto de análise e julgamento por este Tribunal de Justiça em impetrações anteriores.

III. Razões de decidir:

O Tribunal não conhece de pedido de habeas corpus que constitui mera reiteração de matéria já apreciada e julgada por este Colegiado.

Os fundamentos referentes à prisão preventiva, aos predicados pessoais da paciente e à aplicação de medidas cautelares alternativas foram analisados e rejeitados nos julgamentos dos Habeas Corpus n. 1042480-22.2025.8.11.0000 e n. 1043234-61.2025.8.11.0000.

A ausência de demonstração de qualquer alteração substancial no contexto fático ou jurídico da paciente, desde os julgamentos anteriores, impede o novo enfrentamento dos mesmos temas.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores veda o conhecimento de ações autônomas de impugnação que visam apenas a repetição de argumentos já examinados.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem não conhecida.

Tese de julgamento:

A reiteração de pedidos em habeas corpus, sem a apresentação de fatos novos ou modificação da situação jurídica, impede o conhecimento da nova impetração.

O Poder Judiciário deve evitar o julgamento repetitivo sobre o mesmo ato coator quando os fundamentos de mérito já foram exaustivamente apreciados pelo órgão colegiado competente.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LXVIII, da CF/88; arts. 312, 313, 316, 319 e 647 e seguintes, todos do Código de Processo Penal; arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT - HC n. 1013550-38.2018.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 17/12/2018; TJMT - HC n. 1013746-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 18/07/2023; TJMT - HC n. 1033736-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal em benefício de ANA JULIA SOUSA DA COSTA, contra ato reputado ilegal atribuído ao Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

A paciente foi presa em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, no âmbito dos autos originários nº. 1010484-91.2025.8.11.0004. O juízo de origem, ao analisar o caso, converteu o flagrante em prisão preventiva, estando atualmente recolhida na Cadeia Pública de Nortelândia (MT).

Sustenta, que a paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Argumenta a ausência de fundamentação idônea e de justa causa para a manutenção da prisão sem a devida individualização ou demonstração do ‘
periculum libertatis’
.

Sobreleva que: “...
não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que somente deveria ser mantida, quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e o periculum libertatis, ambos não se encontram satisfatoriamente demonstrados para manter a prisão que pesa em desfavor da paciente
.”(sic.)

Destaca que, a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sublinhando que possui residência fixa e ocupação lícita,

além de o suposto crime não ter envolvido violência ou grave ameaça contra a pessoa. Assim, defende a desproporcionalidade da medida extrema e argumenta ser inconstitucional a vedação absoluta à liberdade provisória com base exclusiva na Lei de Drogas.

Sob esse prisma, pugna pela suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la pelas referidas medidas cautelares, determinando-se a imediata expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, que a ordem seja concedida de ofício, nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (ID.357081874 e 357081875)

A liminar foi indeferida (ID.357931388) sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.359295858)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo não conhecimento do presente
writ
, na ementa assim sintetizada: (ID. 284511886)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33, CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ALEGADA ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE, ALÉM DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A SUA MANUTENÇÃO.
MATÉRIA JÁ APRECIADA EM HABEAS CORPUS ANTERIOR
. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício Ana Julia Sousa da Costa.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

No caso em tela, verifico que a decisão combatida no presente
writ
consoante a ausência de fundamentos para a prisão preventiva, dos predicados pessoais da beneficiária e da possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, foram analisadas pela Eg. Segunda Câmara Criminal no
habeas corpus
nº.
1042480-22.2025.8.11.0000
julgado em
03/02/2026,

bem como, também n
o
mandamus
nº.
1043234-61.2025.8.11.0000
, julgado em

10/03/2026,

ambos denegados por unanimidade.

Assim, descabe novo enfrentamento dos temas – orientação que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

À propósito:

“(...)
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

E, ainda o aresto de minha relatoria:

“Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera
reiteração
de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já
examinados
.” (N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Oportuna transcrever o trecho do laborioso parecer da Procuradoria Geral de Justiça que lança análise no tema:

“Com efeito, importa dizer que o impetrante aviou, em 29/11/2025, o Habeas Corpus n. 1043234-61.2025.8.11.0000 em favor da paciente, por conta da Prisão Preventiva que lhe foi decretada à vista dos mesmos fatos, alegando, tal qual ocorre aqui, suposta ilegalidade na prisão em flagrante e inidoneidade dos fundamentos (fumus comissis delict e periculum libertatis) utilizados pelo magistrado de piso no édito prisional. Na ocasião, o advogado também apontou ser cabível na espécie a substituição da custódia por outras medidas cautelares menos gravosas. Ocorre que, o referido Habeas Corpus foi julgado e teve a ordem denegada por esse Tribunal de Justiça em 16/03/2026. Veja-se:

[...] III. Razões de decidir: 1. A prisão preventiva foi decretada em 27/08/2025 com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. O contexto probatório evidencia estrutura organizada para a prática do tráfico de drogas, com divisão de tarefas entre os envolvidos, utilização de equipamentos de comunicação para vigilância e alerta sobre a aproximação policial, e fracionamento da substância entorpecente em porções individualizadas para comercialização. 3. A revisão nonagesimal da prisão preventiva foi devidamente realizada pelo juízo de origem em 17/12/2025, quando do recebimento da denúncia, conforme decisão fundamentada constante no ID.218364662 dos autos n. 1010484-91.2025.8.11.0004, afastando a alegação de constrangimento ilegal por inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. 4. A gravidade concreta da conduta, analisada em conjunto com o modus operandi empregado pelo grupo criminoso, revela profissionalismo e periculosidade que justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 5. A audiência de instrução e julgamento foi designada para 17/03/2026, às 13h00min, demonstrando o regular andamento do processo criminal e a observância do princípio da razoável duração do processo. 6. O habeas corpus precedente n. 1042480- 22.2025.8.11.0000, também de relatoria deste julgador, foi denegado em 03/02/2026, mantendo a prisão preventiva da paciente pelos mesmos fundamentos ora reiterados. IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A revisão nonagesimal da prisão preventiva prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi devidamente observada pelo juízo de origem quando do recebimento da denúncia, afastando o alegado constrangimento ilegal. 2. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, o histórico criminal da paciente e o elevado risco de reiteração delitiva. 3. Os predicados pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema. 4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública diante do contexto fático-probatório que evidencia estrutura organizada para a prática do tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: Art. 648 do Código de Processo Penal; art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; art. 319 do Código de Processo Penal; art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal; arts. 33, ‘caput’, e 35, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06. (ID 352012383 - Autos nº 1043234-61.2025.8.11.0000)

Logo, considerando que o impetrante não demonstrou qualquer alteração substancial da situação da paciente, não cabe aqui tecer considerações acerca das razões desta impetração que dizem respeito as já apresentadas naquele outro Habeas Corpus e que foram rejeitadas por essa Corte Estadual. A propósito, esse E. Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a reiteração de impugnações idênticas arguidas em habeas corpus distribuído anteriormente impede o conhecimento de novo writ sobre os mesmos fundamentos” (N.U 1033736- 38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025) Isto posto, o parecer é pelo NÃO CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus.”(sic.)

Nesta linha intelectiva, não constato

alteração substancial da situação da beneficiária apta a justificar também, a possibilidade da concessão da ordem de
habeas corpus
‘
de oficio’
nos termos do art. 647-A do CPP. Assim, os temas alinhavados não apresentam a densidade necessária para a concessão da ordem.

Transcrevo ainda as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID.359295858)

“Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Ana Julia Sousa da Costa (paciente), Kelven Souza Costa, Mikael Guimaraes Pereira e Vitoria Ferreira Gomes, qualificados nos autos, imputando-lhes a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006. A acusada foi presa em flagrante delito no dia 26.08.2025, após abordagem realizada pela Polícia Militar no Bairro Santo Antônio, ocasião em que o acusado Kelven foi flagrado, em tese, exercendo a função de "olheiro" do tráfico com o uso de rádio comunicador.

No interior do imóvel onde Kelven se refugiou e a paciente se encontrava, foram apreendidas 39 porções de cocaína, 03 porções de maconha, balança de precisão e outros apetrechos típicos do tráfico. A audiência de custódia da paciente foi realizada pelo Juízo Plantonista no dia 27.08.2025, ocasião em que não foi constatada nenhuma irregularidade na prisão em flagrante, razão pela qual foi homologada e convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública. A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 17.09.2025 (ID 208356065), esta que foi recebida em 17.12.2025, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva da paciente (ID 218364662). Na hipótese, a manutenção da prisão preventiva em desfavor da paciente foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existiam motivos concretos para a segregação, especialmente o risco de reiteração delitiva e a gravidade da conduta. Vejamos: (...) Em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/2019, passo à reavaliação da necessidade da manutenção da custódia cautelar da acusada Ana Julia Sousa da Costa. Quanto à situação prisional do acusado, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em 03/09/2025 nos autos AuPrFl nº 1009869-04.2025.8.11.0004 (ID

205963585 da APF), com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, bem como o risco concreto de reiteração delitiva, mormente se considerarmos que a denunciada possui várias passagens por associação para tráfico ilícito de drogas, corrupção de menores, tráfico ilícito de drogas uso ilícito de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme se observa no perfil aportado aos autos (ID 207662431), o que exige resposta estatal adequada. Os fundamentos que ensejaram a decretação das prisões preventivas permanecem hígidos e inalterados. O quadro fático-jurídico que justificou a medida extrema não sofreu qualquer modificação substancial que autorize, neste momento, a sua revogação. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi decretada com fundamento a garantia da pública, eis que as condutas se inserem no contexto do tráfico de drogas, atividade que causa graves danos ao tecido social. A manutenção da custodiada em liberdade representaria risco concreto de continuidade das atividades ilícitas, especialmente considerando a estrutura organizacional evidenciada nos autos (autos nº 1009869-04.2025.8.11.0004). Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Jurisprudência em Teses (Edição nº 32, Enunciado nº 12), reconhece que: “A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).” Não sobrevieram fatos novos ou elementos defensivos capazes de infirmar os pressupostos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, exaustivamente analisados quando da decretação. Portanto, MANTENHO a prisão preventiva de Ana Julia Sousa da Costa. (...)
Acerca do atual estágio processual, informo que a instrução processual foi realizada em 17.03.2026, com a oitiva de 03 (três) testemunhas e o interrogatório dos 04 (quatro) acusados. Na referida audiência, a Defesa reiterou o pedido de revogação da custódia, o qual foi indeferido pelo Juízo em razão da persistência dos fundamentos da prisão, nos seguintes termos (ID 226980236):
(...)“Com relação ao pedido do Ministério Público, DEFIRO-O. Trata-se, na verdade, não de requerimento de prova nova ou de pedido novo nos autos, mas de mera reiteração de cumprimento de decisão judicial anteriormente proferida no auto de prisão em flagrante nº 1009869-04.2025.8.11.0004. Na referida decisão, constante do ID 205963585, este Juízo determinou a quebra de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos, bem como a sua extração e análise. Sendo assim, OFICIE-SE à autoridade policial para que, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, por se tratar de réu preso, apresente nos autos o relatório de análise da extração dos dados dos aparelhos celulares apreendidos. Apresentado o relatório, DÊ-SE vista às partes para que, no prazo comum de 3 (três) dias, apresentem eventuais requerimentos. Não havendo requerimentos, fica, desde já, encerrada a instrução, pelo que DETERMINO a remessa dos autos ao Ministério Público para alegações finais, no prazo de 5 (cinco) dias e, na sequência, à defesa, por igual prazo e para igual finalidade. Em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva, não é caso de acolhimento, ao menos por ora, sem prejuízo de eventual reavaliação por ocasião da sentença. Na visão deste Magistrado, ainda se encontram presentes os elementos fáticos e jurídicos que ensejaram a decretação da prisão preventiva,

conforme decisão anterior constante nos autos nº 1009869-04.2025.8.11.0004, ID 205963585. Sendo assim, não havendo alteração do quadro fático-jurídico,
MANTENHO a prisão preventiva de Ana Júlia Sousa da Costa e Kelvin Sousa Costa, sem prejuízo de posterior reavaliação no momento da sentença.

Destaco, na oportunidade, que a instrução está praticamente encerrada, tendo sido deferido prazo de 10 (dez) dias para juntada aos autos do relatório de extração e análise dos dados dos aparelhos celulares apreendidos. Na sequência, o processo seguirá para as partes para apresentação de alegações finais e, posteriormente, para sentença, a qual terá prioridade, por se tratar de réus presos. Sendo assim, INDEFIRO o pleito da defesa. CUMPRA-SE.”

O referido ofício foi expedido em 30.03.2026. Atualmente, o feito aguarda o cumprimento integral desta diligência para a abertura de prazo para alegações finais. Ressalto que o prazo está em curso para resposta do mencionado ofício (ID 228592799) Ao tempo em que renovo votos de estima e distinta consideração, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação da beneficiária.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
em favor de Ana Julia Sousa da Costa.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026